Tribunal: STF
Processo: AI 603807
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA
   RESTRITA AO EXAME DO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE
   VIOLAÇÃO DIRETA À MAGNA CARTA.
O cabimento da demanda rescisória
   é questão de caráter nitidamente infraconstitucional, que não
   enseja apreciação em recurso extraordinário.
De mais a mais, foi
   conferida prestação jurisdicional adequada, embora em sentido
   contrário aos interesses da parte agravante.
Agravo desprovido.